Tribunal: STF
Processo: ARE 1387583
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os presentes agravos foram interpostos, de um lado, pelo Estado do Piauí e, de outro, pelo Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí em face das decisões que negaram seguimento aos recursos extraordinários deduzidos contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. REMESSA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. EMATER. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 4.950-A/66. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MINIMO. DECISÃO JUDICIAL QUE GARANTE O RECEBIMENTO. APLICAÇÃO LEI N. 5.591/06. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSANECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.



    1 - O pagamento mensal de rendimentos evidencia a relação de trato sucessivo, havendo que se falar somente na prescrição qüinqüenal, relativa àquelas parcelas que; à época do ajuizamento da ação e eventualmente reconhecido o direito reclamado, já contavam com mais de cinco anos.



    2 - Muito embora o Supremo Tribunal já tenha firmado entendimento sobre a inconstitucionalidade da Lei n. 4.950-N66, que garante o piso salarial dos profissionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária em, no mínimo, seis salários mínimos, é de se consignar que das informações extraídas dos autos afirmam que o foi garantido ao autor, por meio de decisão judicial proferida no Processo n. 001.00.006368-2, o direito ao recebimento dos 06 (seis) salários mínimos previstos como piso da categoria de Engenheiro Agrônomo pela referida lei. Não cabendo, neste momento processual, a modificação da situação fática apresentada, há de ser mantida nos moldes determinados.



    3 - A Lei n. 5.591 em 26/07/2006 reestruturou os cargos e remunerações dos servidores da EMATER, revogando a Lei 4.640/93, nos Código Civil, nos termos do art. 2º, § 1°, da Lei de Introdução ao Código Civil, devendo, por este motivo, ser aplicada aquela primeira.



    4 – Apelação Cível e Reexame necessário conhecidos e não providos.



    O Estado do Piauí alega, em síntese, violação aos arts. 2º, 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal. Sustenta que “a aplicação da Lei nº 4.950-A/66 aos servidores públicos autárquicos, determinada pela decisão ora atacada, contraria o mandamento constitucional de que somente através de lei específica de iniciativa do chefe do executivo poderá ser fixada ou alterada a remuneração dos servidores públicos (artigo 37, inciso X), uma vez que cria um mecanismo de salário móvel que não se afina com a mencionada exigência constitucional.” Aduz, por fim que “a pretensão do ora recorrido de aumento de remuneração de servidores públicos através da aplicação de uma tabela sem previsão legal e criada pelos próprios servidores encontra óbice na Súmula nº 339, do STF, convolada recentemente na Súmula Vinculante nº 37.”



    Em suas razões recursais, o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí aponta ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 7º, IV, 18, 37, X e XIII, 39, § 3º, e 61, § 1º, II. Afirma que “que a aplicação da Lei nº 4.950-A/66 aos servidores públicos autárquicos, determinada pela decisão ora atacada, contraria o mandamento constitucional de que somente através de lei específica de iniciativa do chefe do executivo poderá ser fixada ou alterada a remuneração dos servidores públicos (artigo 37, inciso X), uma vez que cria um mecanismo de salário móvel que não se afina com a mencionada exigência constitucional.”



    É o relatório. Decido. 



    2. O Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor: 



    Requer o apelante a reforma da sentença de primeiro grau que deu o direito ao autor da ação originária, de receber seu salário mensal atualizado de acordo com a Lei n. 4.950-A/66, e com enquadramento previsto nas Leis Estaduais n. 4.572/93 e n. 4.640/93, a partir do aforamento do feito.



    De acordo com documentos colacionados aos autos, vislumbra-se que o apelado é servidor público estatutário, ocupantes do cargo de Extensionista Rural I, do quadro de Pessoal do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí – EMATER/PI.



    Ingressou na extinta Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí - EMATER, criada pela Lei Estadual n. 3.337/75 antes da atual Constituição Federal, a qual posteriormente foi transformada em autarquia pela Lei Estadual n. 4.572/93, tendo os servidores ocupantes de emprego permanente sido transferidos para os novos cargos, criados pela Lei n. 4.640, de 22/11/1993 (Novo Plano de Cargos e Vencimentos) da Autarquia, passando o apelado a ocupar o cargo efetivo de Extensionista Rural Nível Superior, e a ser regido pelo regime único dos servidores públicos estaduais, e não mais celetistas.



    Com o fito de regulamentar e reestruturar os novos cargos foi publicada a Lei n. 5.591/06, a qual dispôs sobre a nova nomenclatura dos cargos e os respectivos vencimentos, em conformidade com as tabelas ali postas, sendo o autor, com base nesta Lei, enquadrado no cargo "Extensionista Rural II".



    […]



    Feita tais considerações, pretende o autor, nesta demand a aplicação da atualização salarial com espeque no vencimento básico previsto n Lei n. 4.640/93, que aprovou o Plano de Cargos e Vencimentos da EMATER; já como Autarquia Estadual, enquadrando-o na função de Extensionista Rural de Nível Superior, Classe D, Referência I, e, em consequência, seja respeitado o cálculo do adicional por tempo de serviço, observando-se as demais verbas já incorporadas.



    Com efeito, a referida lei fixou os limites dos vencimentos básicos de acordo com as classes e referências ali expostas. Entretanto, o Estado do Piauí editou a Lei n. 5.591 em 26/07/2006, reestruturando mais uma vez os cargos e remunerações dos servidores da EMATER, transformando, dentre outras, a nomenclatura do cargo da carreira de Extensionista Rural de Nível Superior para Extensionista Rural II de Nível Superior. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal Estadual passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Sumula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator